Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultam em cancelamento de voo caracterizam força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade, de modo que o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor. Precedente no TJDFT (Acórdão n.280649, 20070110172159APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI). A matéria do sítio G1, juntada com a contestação respalda a ocorrência do fortuito externo, pelo que resta afastada a responsabilidade civil da ré. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J